Tribunal: STF
Processo: RE 1276048
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 16, p. 16/17):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INEXISTÊNCIA - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - ESPÉCIE DE AUTARQUIA - LEI N.° 3510/2010 – FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS - APLICAÇÃO AOS PROCURADORES DA UEA - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
    1. A apelante impugnou o teor da decisão, como também expôs os fundamentos pelos quais requer a reforma da sentença, motivo pelo qual não houve violação ao princípio da dialeticidade.
    2. As fundações de direito público (fundações públicas) nada mais se tratam do que uma espécie de autarquia, recebendo, portanto, as mesmas prerrogativas e especificidades atribuídas a essa categoria de pessoa administrativa Precedentes do STF e do STJ.
    3.Resta incontroverso nos autos que a gratificação de procuratário da Universidade do Estado do Amazonas tem valor inferior à GRAPA, razão pela qual a substituição dessa por aquela no caso do apelante geraria inegável irredutibilidade de vencimentos, o que, como é cediço, é vedado pelo texto constitucional vigente.
    5. Apelação conhecida provida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 11-16).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º, 37, X e XIII, 61, § 1º, I, e 97 da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 37 do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que, “pela leitura do acórdão guerreado, conclui-se que o mesmo violou o art. 97 da Carta Magna, pois a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, sem declaração expressa de inconstitucionalidade, afastou a incidência dos arts. 8º e 50, inciso III, da Lei Estadual n." 3.656/2.011, o que torna imperiosa a sua anulação” (eDOC 19, p. 15).
    Aduz-se, no mérito, que (eDOC 19, p. 16/17):
    “Equiparou-se o valor da Gratificação de Procuratório (GP), prevista nos arts. 8° e 50, inciso III, da Lei Estadual n.° 3.656/2011, ao valor da Gratificação de Procuratório Autárquico (GRAPA), prevista na Lei Estadual n.° 3.505/2.010
    (...)
    O Legislador do Estado do Amazonas desejou instituir regimes jurídicos diversos para as duas carreiras de Procurados, inclusive com remunerações distintas, tendo em vista que o grau de responsabilidade e a complexidade do cargo de Procurador Jurídico da UEA são menores que os dos Procuradores Autárquicos de todas as entidades que compõem a Administração Indireta do Poder Executivo, tendo em vista que estes últimos possuem maior amplitude de atuação.
    Nota-se que questão a respeito da natureza jurídica da Universidade do Estado do Amazonas é completamente irrelevante para a resolução do presente caso, haja vista que existe uma lei específica fixando a remuneração dos seus Procuradores Jurídicos, sendo que só por meio lei é possível fixar a remuneração de servidor público.”
    Assevera, por fim, que (eDOC 19, 19):
    “No caso concreto, cumpriria somente ao Governador do Estado do Amazonas propor à Assembleia Legislativa a majoração da Gratificação de Procuratório (GP), prevista nos arts. 8° e 50, inciso III, da Lei Estadual n.° 3.656/2011.
    Não é função da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas elevar um dos componentes da remuneração do Procurador Jurídico da UEA, a saber, a Gratificação de Procuratório, sob pena de atuar como legislador positivo e espezinhar o Princípio da Separação dos Poderes.”
    A Presidência do TJ/AM admitiu o extraordinário (eDCO 29, p. 2-5).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Com efeito, da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que o fundamento utilizado, ao fim e ao cabo, foi o princípio da isonomia, tendo em vista que o Tribunal de origem estendeu o pagamento da gratificação de procurador autárquico à parte ora recorrida a partir da equiparação entre a natureza jurídica da Fundação Universidade do Estado do Amazonas, de um lado, e a natureza jurídica das demais autarquias do Poder Executivo do Estado do Amazonas, de outro.
    In casu, colhem-se, no ponto, os seguintes fragmentos do voto condutor do aresto proferido nos autos da apelação cível (eDOC 16, p. 19-24):
    “A questão sob análise tem como fundamento primordial o recebimento por parte do apelante das diferenças referentes à gratificação de procuratório, com base na GRAPA (gratificação recebida pelos procuradores autárquicos), sendo que ocupa o cargo de procurador da UEA.
    Segundo o apelado, a Universidade do Estado do Amazonas se trata de uma fundação pública, e não de uma autarquia, não sendo possível, portanto, a extensão da gratificação de procurador autárquico instituída pela lei estadual n.° 3505/2010 aos procuradores da UEA. No entanto, é necessário que se teçam algumas considerações acerca da natureza jurídica da fundação pública.
    (...)
    Todavia, quanto à natureza da personalidade jurídica dessas fundações, várias correntes surgiram, sendo que a corrente dominante, seja na doutrina, seja nos tribunais, é de que elas podem ser instituídas com personalidade jurídica de direito público ou com personalidade jurídica de direito privado, a critério do ente federado.
    (...)
    Nesse contexto, as fundações de direito público (fundações públicas) nada mais são do que uma espécie de autarquia, recebendo, portanto, as mesmas prerrogativas e especificidades atribuídas a essa categoria de pessoa administrativa, inclusive se aplicam aos servidores fundacionais as mesmas regras estabelecidas aos servidores autárquicos.
    (...)
    O ponto em discussão entre as partes encontra-se, conforme já dito, na discussão acerca da extensão da gratificação de procurador autárquico, instituída pela Lei n.° 3510/2010, aos procuradores da Universidade do Estado do Amazonas.
    Resta incontroverso nos autos que a gratificação de procuratório da Universidade do Estado do Amazonas tem valor inferior à GRAPA, razão pela qual a substituição dessa por aquela no caso do apelante geraria inegável irredutibilidade de vencimentos, o que, como é cediço, é vedado pelo texto constitucional vigente.
    (...)
    Assim, reconhecido o direito do apelante em perceber a gratificação prevista na Lei n.° 3.505/10, é de assegurar-lhe, também, que qualquer alteração legislativa posterior não acarrete diminuição de seus vencimentos, sob pena de, repita-se, flagrante violação à garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos.
    Nesse elastério, ao apelante, por haver ingressado no cargo de procurador da apelada antes da edição e vigência da Lei n.° 3.656/11, deve-se garantir o recebimento de vencimentos no valor descrito na Lei n.° 3.505/10, ainda que se estipule forma diversa de cálculo da remuneração.” (grifos meus)
    Verifica-se, desse modo, que a Corte de origem, ao estender a gratificação de procuradores autárquicos – prevista na Lei 3.505/2010 – a procurador da Fundação Universidade do Estado do Amazonas, cuja disciplina jurídica está disposta na Lei 3.656/2011, desrespeitou o disposto na Súmula Vinculante 37. 
    Aplica-se, portanto, no caso, o entendimento posto no bojo do RE 592.317-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, que deu origem à Súmula Vinculante 37, que assim dispõe:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
    Destaco, neste aspecto, o voto condutor do acórdão proferido no julgamento de mérito do mencionado RE 592.317:
    “Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. 
    A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, cuja redação é (...).
     Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. Entre outros, confiram-se: RE 40.914, Rel. Min Antonio Villas Boas, DJ 7.4.1960; RE 42.186, Rel. Min. Nelson Hungria, DJ 21.9.1960; RMS 9.122, Rel. Min. Vitor Nunes, DJ 26.10.1961 e RE 47.340, Rel. Min. Barros Barreto, DJ 26.10.1961. 
    Assim, percebe-se que, há muito, já havia preocupação com a exigência de reserva legal relacionada à remuneração dos servidores. 
    (...)
    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte também não tem admitido a equiparação salarial invocada a pretexto de resguardar a isonomia entre servidores de mesmo cargo quando o paradigma emana de decisão judicial transitada em julgado. Sobre esse aspecto, destaco o que decidido no RE-AgR 575.936/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 24.8.2010, ementado nos seguintes termos (...)
    Na espécie, o acórdão recorrido divergiu deste entendimento ao estender benefício sem autorização legal com fundamento no princípio da isonomia. Nos termos da Lei 2.377/1995 do Município do Rio de Janeiro, a gratificação de gestão de sistemas administrativos é específica para os servidores em exercício na Secretaria Municipal de Administração – SMA. O recorrido, apesar de ocupante de cargo efetivo da SMA, estava em exercício em secretaria diversa (Secretaria Municipal de Governo – SMG), portanto não cumpria os requisitos legais para o recebimento e a incorporação desta gratificação. 
    Assim, verifica-se que o acordão recorrido conflita com firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, motivo pelo qual dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial”.
    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE: AGRAVO REGIMENTAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102.138/2003. EXTENSÃO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE 100% AOS AGRAVANTES AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI POTIGUAR N. 4.683/1997 E LEI COMPLEMENTAR POTIGUAR N. 122/1994. 1. A extensão da decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte aos servidores em condições idênticas aos agravantes torna-a ato indeterminado. Ato administrativo normativo genérico. Cabimento da ação direta de inconstitucionalidade. 2. A extensão da gratificação contrariou o inc. X do art. 37 da Constituição da República, pela inobservância de lei formal, promovendo equiparação remuneratória entre servidores, contrariando o art. 37, XIII, da Constituição da República. Precedentes. 3. Princípio da isonomia: jurisprudência do Supremo Tribunal de impossibilidade de invocação desse princípio para obtenção de ganho remuneratório sem respaldo legal: Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal. 4. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da parte final do acórdão proferido no Agravo Regimental no Processo Administrativo nº 102.138/2003” (ADI 3202, rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 21.05.2014).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 16.117/91 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. URPS DE JULHO DE 1987 A NOVEMBRO DE 1989. CONCESSÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. A concessão de qualquer benefício remuneratório a servidores públicos exige lei específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido ao reajuste de 26,06% (Plano Bresser). 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 1352, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2016)
 “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Reajustes previstos em lei. Extensão a categoria não contemplada nas normas, por decisão judicial, a título de revisão geral anual. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 592.317/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentarem “vencimentos de servidores públicos civis e militares regidos pelo regime estatutário, ou estender-lhes vantagens e gratificações, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto de revisão geral anual”. 2. Manutenção da decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido (AI 747.338-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.06.2014).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI 1.206/1987 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FLUMINENSE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TRANSFORMADA NA SÚMULA VINCULANTE 37. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 915. ARE 909.437. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE 984.347-AgR, Relator para o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.06.2017).
    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem negado provimento a recursos de servidores públicos relativos à extensão de vantagens concedidas com fundamento no princípio da isonomia. Vejam-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE VANTAGEM COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 339 DA CORTE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM UNIDADE PENAL OU CORREICIONAL INTRAMUROS – GADI. DECRETO ESTADUAL Nº 2.471/2004. PREVISÃO DE VALORES DIFERENCIADOS DE ACORDO COM A DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO” (...) (ARE 867.801-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.02.2016). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC/1973 E 328 DO RISTF). RECURSO MANEJADO EM 15.4.2016. 1. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada, RE 592.317-RG (arts. 543-B do CPC/1973 e 328 do RISTF). 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 957.044-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.06.2016). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DE DIRETORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. (...) O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37 (...). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.136.229-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2018).
          “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.08.2016. GUARDA MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia,entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 985.225-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.03.2017).
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a ação da parte autora, nos termos do art. 932, V, a, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF.
    Invertidos os ônus sucumbenciais.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente